Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704548-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. - ME D E S P A C H O Levarei os autos para julgamento de Questão de Ordem na primeira Sessão Presencial do ano de 2021. Procedam à inclusão em Pauta. Mas, antes, intimem-se as partes deste Despacho. I. Brasília, sábado, 28 de novembro de 2020, às 1h1min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator